Tribunal: TJSP
Processo: 0008155-55.2010.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0008155-55.2010.8.26.0482; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 158/165, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE, E DADO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 158/165, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE, E DADO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0008155-55.2010.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que
é embargante BANCO DO BRASIL S/A, são embargados PEDRO LUÍS SPINELLI
e PEDRO LUÍS SPINELLI - ME.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42124
EDEC.No: 0008155-55.2010.8.26.0482/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EMBGTE.: BANCO DO BRASIL S/A
EMBGDO.: PEDRO LUIS SPINOLLI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 158/165, PELO QUAL, POR
UNANIMIDADE
DE
VOTOS,
FOI
NEGADO
PROVIMENTO
A
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELO
EMBARGANTE,
E
DADO
PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO EMBARGADO
- ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA
QUESTÃO
EM
DESATE

ACÓRDÃO
QUE
EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE
GERARAM
O
CONVENCIMENTO
DO
ÓRGÃO
JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO
DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA -
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU
IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO
ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO -
EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos ao
Acórdão que vem encartado a fls. 158/165, pelo qual, por unanimidade de
Votos, foi negado provimento a Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A, este tirado contra R. Sentença pela qual foi
julgada extinta Ação de Execução, esta proposta contra PEDRO LUIS
SPINOLLI, ocasião em que também foi dado provimento ao recurso de
apelação interposto pelo executado.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do
recurso, sustenta o embargante que a R. Decisão proferida se apresenta
imprópria na solução da questão, uma vez omissa e contraditória, momento
em que reiterou os diversos argumentos já despendidos em suas razões de
apelação, alegando principalmente que não deu causa a ocorrência de
prescrição intercorrente no presente feito, motivo pelo qual pediu pelo
acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por sanadas as incorreções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontadas.
Devidamente processado o recurso, o embargado,
conforme dá conta a fls. 589, não apresentou contrarrazões, vindo então os
autos a este Relator, de sorte a que viesse a ser reapreciada a matéria
como já colocada e recolocada em debate ao longo do desenrolar do
processo.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos não merecem
prosperar, pois conforme se verifica do bojo dos Embargos, pretende o
banco embargante rediscutir as questões dos autos, contestando as
conclusões da Decisão embargada, o que equivale a dizer que os
presentes Embargos como movimentados apresentem nítido caráter
infringente, sendo que para esse fim não se presta este recurso.
Assim, é de se ter por certo que as pretensões recursais
exteriorizadas devem ser rejeitadas, uma vez que, consoante
reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm lugar quando
presentes omissão, contradição, ou mesmo obscuridade, desde que
registrada no julgado, não comportando, portanto, seja a rediscussão da
causa, seja da decisão, sendo certo que eventual erro na apreciação da
prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam ser
corrigidos por força do acionamento da via prevista pelos Embargos de
Declaração.
Nesse
sentido,
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
reiteradamente vem decidindo que: “Os embargos de declaração são
recurso de natureza singular, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se prestando a corrigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico
o efeito modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min.
Castro Filho).
Ademais, o Acórdão atacado se apresenta claro, tendo
enfrentado todos os pontos sustentados de parte a parte, inexistindo
portanto, quaisquer omissões, contradições, ou mesmo obscuridades que
possam ser supridas em atenção aos reclamos lançados aos autos pelo
banco ora inconformado.
Portanto, com facilidade se nota que o embargante
pretende ver reformada a Decisão Colegiada proferida, lançando mão,
todavia, de via processual inadequada a esse fim. Consoante
ensinamentos colhidos de Nelson e Rosa Maria Nery, permitido se mostra
ter em mente que: "Os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la,
dissipando
obscuridades
ou
contradições.
Não
têm
caráter
substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo ou
declaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificativo ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando há dúvida na decisão
(CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Diante do quanto exposto, inviável a utilização do recurso
integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se reapreciar o
julgado, de sorte a que a prestação jurisdicional venha a ser alterada, no
intuito de atender as expectativas do embargante, isto porque “omissão e
obscuridade não se confundem com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp
no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução da questão, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela qual, de rigor a rejeição dos Embargos Declaratórios como opostos,
uma vez que a nada de concreto se prendem.
Pelo exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios
como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator